Tribunal: TJMT
Processo: 0022339-42.2015.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022339-42.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOACIR DOS ANJOS FERREIRA - CPF: 361.846.751-68 (APELANTE), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), ZELITA OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 452.536.091-72 (APELADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Rescisão Contratual com Pedido de Busca e Apreensão. Conversão da Obrigação em Perdas e Danos. Indenização por Danos Morais. Litigância de Má-Fé. Inviabilidade. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de parcial procedência do pedido formulado na
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedidos de Danos Materiais, Morais e Busca e Apreensão de Veículo, declarando rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes e determinando a reintegração do Autor na posse do bem. A Apelante pretende a conversão da obrigação de restituição do veículo em perdas e danos, a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais e o reconhecimento da litigância de má-fé.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão da obrigação de restituição do veículo em perdas e danos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais; (iii) determinar se se configura a litigância de má-fé pela Apelada.

III.
Razões de Decidir

3. A conversão da obrigação de fazer (devolver o veículo) em perdas e danos somente se admite mediante prova da impossibilidade absoluta ou ineficácia concreta da prestação original, o que não ficou demonstrado nos autos, sendo insuficiente a mera alegação de depreciação do bem ao longo do tempo.

4. A indenização por danos morais exige prova de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero inadimplemento contratual, o que não se verifica no caso concreto, em que o conflito gira em torno de divergência comum sobre relação negocial.

5. Não se configura litigância de má-fé pelo simples fato de a defesa não ter sido acolhida, sendo indispensável a demonstração de conduta dolosa voltada à alteração da verdade dos fatos ou uso abusivo do processo, o que não foi constatado.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A mera alegação de depreciação do bem não autoriza a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos, salvo demonstração concreta de impossibilidade ou ineficácia da prestação. 2. O inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas. 3. A caracterização da litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa da parte, não sendo suficiente a rejeição da tese defensiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 248 e 404; CPC/2015, arts. 85, §11, e 499.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.083.211/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.08.2009.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0022339-42.2015.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Joacir dos Anjos Ferreira
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais, Morais e Busca e Apreensão de Veículo movida em face de
Zelita Oliveira Ribeiro
.

A Juíza de primeiro grau concluiu serem parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou rescindido o contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes, e determinou a reintegração do Autor na posse do automóvel Fiat Uno, ano 2001, cor azul, placas JZN 8318.

Em virtude da sucumbência recíproca, a Juíza determinou a distribuição proporcional dos ônus sucumbencial, fixando 60% em favor do Autor e 40% em favor da Ré, compelindo ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial imposta ao Autor, em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante requer a reforma da sentença, a fim de que seja convertida a obrigação de restituição do veículo em perdas e danos, sob o argumento de que, passados mais de nove anos desde o ajuizamento da ação, o bem encontra-se depreciado e a medida de reintegração perdeu sua eficácia, nos termos dos artigos 248 e 404 do Código Civil e artigo 499 do CPC.

Aduz que o descumprimento contratual pela Apelada lhe gerou sofrimento e abalo moral significativos, agravados por sua condição de saúde à época, em razão de acidente automobilístico, e pela conduta dolosa da Apelada, que agiu de má-fé e com abuso de direito, situação que ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

Assim, requer a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Postula, ainda, o reconhecimento da litigância de má-fé da Apelada, sob alegação de que apresentou defesa com alegações sabidamente falsas e infundadas.

Contrarrazões no ID. 267991280.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante,
Joacir dos Anjos Ferreira
, ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Pedidos de Indenização por Danos Materiais, Morais e Busca e Apreensão de Veículo em face da Apelada,
Zelita Oliveira Ribeiro
, sob o argumento de que celebrou com esta um contrato de compra e venda de um veículo Fiat Uno, ano 2001, pelo valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) pagos à vista e o restante parcelado em sete vezes, das quais nenhuma foi quitada pela Requerida.

Aduziu em sua inicial que, ao procurar a Requerida para resolver a pendência, foi ignorado, e que esta passou a ocultar o veículo, frustrando tentativas de resolução extrajudicial.

Sustentou, ainda, que a conduta da Ré configura má-fé contratual, com intenção de enriquecimento sem causa, e que, além da rescisão do contrato e da devolução do bem, deve haver condenação por danos morais.

Sob tais argumentos, postulou, liminarmente, a busca e apreensão do veículo e, ao final, a rescisão do contrato, a condenação da ré ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), e à indenização por danos morais no montante equivalente a 10 (dez) salários mínimos, além do reconhecimento da litigância de má-fé.

Na Contestação, a Requerida alegou, preliminarmente, ser parte ilegítima para a Ação, sustentando que o veículo objeto da demanda se encontrava alienado fiduciariamente ao Banco Itaú, e não seria de sua propriedade.

No mérito, afirmou que jamais comprou o automóvel do Autor, mas que este reteve o bem em sua oficina por mais de dois anos e a coagiu a assinar um contrato unilateral e fictício apenas para liberá-lo. Ainda imputou ao Autor a responsabilidade por diversas dívidas relacionadas ao veículo (multas, IPVA, seguro DPVAT), as quais teria quitado, além de gastos com reforma do automóvel.

Contestou o pedido de indenização por danos morais, argumentando não haver prova de sofrimento ou humilhação, e acusou o autor de litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos. Impugnou o valor da causa por falta de comprovação dos prejuízos alegados e formulou pedido contraposto, requerendo a devolução de R$ 1.000,00 (um mil reais) pagos ao Autor e o ressarcimento de R$ 2.183,99 (dois mil, cento e oitenta e três reais e noventa e nove centavos) em despesas relacionadas ao veículo.

Após o ato instrutório e a apresentação de alegações finais pelas partes, sobreveio sentença de procedência parcial dos pedidos formulados na inicial.

A Julgadora sentenciante
declarou rescindido o contrato de compra e venda de veículo, e determinou a reintegração do Autor na posse do automóvel Fiat Uno, ano 2001, cor azul, placas JZN 8318.

Inconformado, o Autor interpôs este Recurso de Apelação, no qual pretende, de um lado, a conversão da obrigação de devolução do veículo em perdas e danos; de outro, a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais; e, por fim, sua responsabilização por litigância de má-fé.

Pois bem.

A primeira tese recursal se refere à pretensão de conversão da obrigação de devolução do veículo em perdas e danos.

De acordo com o Apelante, o tempo transcorrido entre a propositura da Ação e o desfecho da controvérsia — mais de nove anos — tornou inócua a medida de reintegração na posse do bem, diante da inevitável depreciação do veículo.

Invoca, para tanto, os artigos 248 do Código Civil e 499 do Código de Processo Civil, que tratam da impossibilidade ou ineficácia superveniente da prestação de dar coisa certa e da respectiva conversão em perdas e danos.

Contudo, o argumento, embora compreensível do ponto de vista fático, não se sustenta juridicamente.

A alegação de depreciação do bem ao longo do tempo, por si só, não autoriza a substituição da obrigação de entrega do veículo por indenização pecuniária.

Trata-se de um efeito natural e previsível do decurso do tempo, o qual é inerente a qualquer bem de consumo durável, especialmente um automóvel com mais de vinte anos de fabricação.

Para que se autorize a conversão da obrigação de fazer, é necessário que se demonstre a impossibilidade absoluta ou a ineficácia concreta da prestação original, o que não ocorre neste caso.

Com efeito, não há nos autos qualquer prova no sentido de que o veículo desapareceu, foi destruído, vendido a terceiros ou que se encontra em estado de tal deterioração que inviabilize sua devolução útil e concreta ao Autor.

Tampouco o Apelante trouxe laudo técnico, fotografias recentes ou qualquer outro elemento probatório que demonstre a suposta inutilidade da reintegração.

Assim, ausente prova da impossibilidade ou da frustração do objeto da prestação, deve ser preservado o comando sentencial que determinou a devolução do bem, por ser a forma natural de restabelecimento do
status quo
decorrente da rescisão do contrato.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo igualmente acertado o posicionamento da Juíza sentenciante.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral, salvo se houver circunstâncias excepcionais que agravem a situação, como humilhação pública, exposição vexatória, discriminação ou evidente dolo contratual.

No caso, não se verificam tais elementos. A situação descrita pelo Autor configura, quando muito, um conflito contratual comum, com versões divergentes entre as partes quanto à posse e titularidade de um bem.

Não há nos autos prova de que o Apelante tenha sofrido humilhação, vexame, sofrimento psicológico intenso ou qualquer outro abalo extraordinário à sua esfera íntima, sendo os dissabores enfrentados compatíveis com os riscos inerentes às relações negociais.

Também afasto, com a devida vênia, a alegação de que a conduta da Apelada configura litigância de má-fé, vez que o simples fato de a defesa não ter sido acolhida pelo juízo de origem não autoriza, por si só, a imposição de penalidade processual.

A litigância de má-fé exige a demonstração clara e objetiva de que a parte agiu dolosamente, com intuito de alterar a verdade dos fatos, de usar o processo com objetivo manifestamente protelatório ou de deduzir pretensão temerária.

Nenhuma dessas hipóteses ficou configurada nos autos. A Apelada exerceu seu direito constitucional de contraditório e ampla defesa dentro dos limites permitidos pela boa-fé processual.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva que a diferença a maior deverá ser paga apenas pelo Recorrente, que interpôs o Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025